Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA SEM CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADMISSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO AO JULGAMENTO DE AGRAVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto pelo executado e pendente de julgamento. A agravante aponta ausência de prejudicialidade externa e informa que a ação rescisória proposta pelo agravado teve seu pedido liminar indeferido, o que demonstra que não há fundamentos para suspender as execuções.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível condicionar o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva à pendência de julgamento de agravo de instrumento e à existência de ação rescisória, quando ausente concessão de tutela provisória que suspenda os efeitos da decisão exequenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 969 do CPC dispõe que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso, conforme decisão expressa da relatora no feito rescisório.
4. A ação rescisória foi julgada pela 1a Câmara Cível, que, por maioria, decidiu por seu não conhecimento, decisão esta confirmada com a rejeição dos embargos de declaração e inadmissão de recursos especial e extraordinário, os quais não lograram efeito suspensivo.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a simples existência de ação rescisória ou de recursos desprovidos de efeito suspensivo não impede o regular andamento do cumprimento de sentença, inclusive com levantamento de valores depositados.
6. O art. 313, V, “a”, do CPC, que trata da suspensão do processo por prejudicialidade externa, não se aplica a hipóteses em que o título executivo judicial já transitou em julgado, inexistindo dependência de julgamento de outra ação.
7. O agravo de instrumento apontado como óbice ao prosseguimento da execução teve seu pedido de efeito suspensivo indeferido por este Tribunal, o que afasta a possibilidade de condicionar o feito ao seu trânsito em julgado. O juiz de primeiro grau não detém competência para atribuir efeito suspensivo a decisões já analisadas por este Tribunal, sob pena de afronta à autoridade das decisões do órgão jurisdicional superior.
8. Não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em decisões interlocutórias objeto de agravo de instrumento, nos termos do entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. A inexistência de tutela provisória na ação rescisória impede o reconhecimento de prejudicialidade externa e não autoriza a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O indeferimento de efeito suspensivo em agravo de instrumento afasta a possibilidade de o juiz de origem condicionar o prosseguimento da execução ao seu julgamento.
3. O ajuizamento de ação rescisória, sem medida suspensiva deferida, não constitui óbice ao prosseguimento da execução fundada em título judicial transitado em julgado.
4. O juiz de primeira instância não possui competência para contrariar decisão deste Tribunal que nega efeito suspensivo a recurso.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 969; 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.042, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023; Acórdão 1069616, 0712593-58.2017.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24.01.2018.